Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714650-28.2017.8.07.0007 APELANTE: DAMIAO DE SOUZA BAPTISTA APELADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL DESPACHO A pretensão autoral é de condenação da parte ré a promover a reintegração do autor no plano de previdência privada de Benefício Definido do qual ele era participante, bem como a transferência para este plano das contribuições feitas ao plano de Contribuição Definida, no qual o autor foi incluído após a sua readmissão no emprego, determinada pela Justiça do Trabalho. A r. sentença acolheu prejudicial de prescrição suscitada pela parte ré e julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor interpôs apelação, alegando em síntese que, se na data da demissão ele preenchia todos os requisitos do plano Benefício Definido, devem ser aplicadas as disposições regulamentares vigentes à época, conforme determina o art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/11. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido exordial, “para assegurar ao autor a reativação do plano de previdência privada de Benefício Definido, bem como a converter os valores contribuídos, a fim de que sejam computados para o plano que o autor faz jus e, ainda, a devolver os valores pagos a maior pelo autor”. Assim, intime-se o apelante-autor para, querendo, se manifestar sobre a eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora